Tribunal: TJSP
Processo: 1009719-28.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação parcial do 2o dedo da mão direita – Reconhecida a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido para julgar procedente a ação.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação parcial do 2o dedo da mão direita – Reconhecida a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido para julgar procedente a ação.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009719-28.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante RICARDO MERLO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido para
julgar procedente a ação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009719-28.2017.8.26.0637 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009719-28.2017.8.26.0637 – Tupã.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Ricardo Merlo.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Alexandre Rodrigues Ferreira.
Voto no 36.690
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Amputação
parcial do 2o dedo da mão direita Reconhecida a redução da
capacidade laborativa do segurado Auxílio-acidente devido
Recurso provido para julgar procedente a ação.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 208/210, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Ricardo Merlo em face do Instituto Nacional
do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009719-28.2017.8.26.0637 -Voto no
3
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 12.12.2016,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 30/31) que concedeu ao autor
(desossador) auxílio-doença por acidente do trabalho.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Carlos
Henrique dos Santos constatou que o autor, em razão do acidente, sofreu
amputação parcial do 2o dedo da mão direita, ao nível da porção intermediária da
falange média (“faltam metade da falange média e a falange distal” - fls.181).
Embora tenha o perito judicial afastado a incapacidade
laborativa do segurado, forçoso reconhecer que as sequelas do acidente
reduzem sua capacidade laborativa.
Afinal, o autor apresenta histórico profissional de
trabalhador braçal (desossador), exercendo atividade cuja higidez física plena é
imprescindível.
Assim já se decidiu: - “se o trabalhador braçal, que
depende de higidez plena dos membros superiores para exercer a atividade
profissional após infortúnio está obrigado, em razão da seqüela, a despender
esforço físico maior para aquela mesma função, teve reduzida sua capacidade
funcional pois, assim não fora, permaneceria na atividade sem qualquer ônus
físico” (2o TAC/SP Apelação no 709.671-00/3, j. 01/07/2003, Rel. Eminente Juiz
Francisco Casconi).
Nesse sentido, consignou-se na Apelação Cível no
0003772-42.2006.8.26.0654, voto no 12.986, Des. Antonio Moliterno, 17a Câmara
de Direito Público - j. 15.05.12:
“A mão não é só levada ao objeto como também a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009719-28.2017.8.26.0637 -Voto no
4
palma deve ser voltada e orientada para que os dedos possam aprisioná-
lo. Algumas profissões têm como principal meio de trabalho as mãos, visto
que através de sua força de preensão, destreza e movimentos delicados
executam as mais diversas atividades. Os tendões flexores fazem parte
desse conjunto anátomo-fisiológico muito complexo da mão. São os
principais elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão
forte e vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão delicada
e sutil do desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de um rosto
ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos rápidos e
precisos. Se para o operário a invalidez de uma de suas mãos significa a
perda de sua capacidade para o trabalho, para os outros representa toda
uma gama de dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia
(ANDRADE et al., 2002)”.
Também:-
“Nesse
aspecto,
a
apelação
0010056-74.2008
da
comarca de São Bernardo do Campo, na qual fui relator, traz oportuna
explanação médica sobre o caso em análise:
'A mão é dividida em três partes: o carpo (punho
anatômico, a mão propriamente dita (dorso e palma) tendo como suporte
ossos do metacarpo e cinco dedos (o polegar, indicador, médio, anular e
mínimo). Trata-se de um sistema móvel de articulações e alavancas para
orientação da mão, delicado órgão capaz de executar complexas tarefas
de exploração, preensão e manipulação. Como a visão e a audição, a mão
é um prolongamento do objetivo do cérebro em relação ao meio ambiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009719-28.2017.8.26.0637 -Voto no
5
fornecendo importantes informes sobre o nosso corpo e o mundo que o
cerca. A palma e a polpa digital possuem muitas terminações sensitivas. Já
foi dito que o homem deve seu aperfeiçoamento ao desenvolvimento do
hemisfério cerebral e à possibilidade da oposição do polegar, uma vez que
o contato entre esse dedo e as polpas dos outros dedos é necessário para
delicados movimentos de exploração e manipulação. (...) Por isso,
qualquer diminuição da capacidade funcional da mão afeta nossa vida
cotidiana. Infelizmente, ferimentos no membro superior e, particularmente
nas mãos, são extremamente comuns numa era mecânica constituindo-se
em um flagelo social por impor ao portador uma condição de baixa
competitividade junto ao restrito mercado de trabalho'. (Apelação Cível no
0034249-11-2009, voto no 13.972, Des. Adel Ferraz, 17a Câmara de Direito
Público - j. 13.03.2012)”.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
Também do abono anual.
O benefício ora concedido é devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (11.09.2017 fls. 67) ut artigo 86, §
2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009719-28.2017.8.26.0637 -Voto no
6
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O auxílio-acidente é devido até a véspera do início de
qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009719-28.2017.8.26.0637 -Voto no
7
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1009719-28.2017.8.26.0637
2 - Nome do segurado:
Ricardo Merlo
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
11.09.2017
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)